Tribunal: TJPA
Processo: 0844828-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0844828-61.2017.8.14.0301

APELANTE: E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. POSTERIORIDADE DA NORMA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TESES FIXADAS NAS ADIs 7066, 7070 E 7078 E NO TEMA 1.266 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU JULGAMENTO EXTRA PETITA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por E-Vino Comércio de Vinhos S.A. contra acórdão proferido pela 2.ª Turma de Direito Público do TJPA que, ao julgar apelações interpostas em mandado de segurança, reconheceu parcialmente o direito à inexigibilidade do ICMS-DIFAL, limitando seus efeitos ao período de 90 dias após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022. A embargante sustenta omissão e julgamento extra petita, requerendo o afastamento da exigência do tributo até 31/12/2021, com base no Tema 1.093/STF, ou, subsidiariamente, a integração do julgado para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material por deixar de analisar o pedido relativo à inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes da vigência da LC nº 190/2022 e por aplicar norma superveniente; (ii) avaliar se o entendimento do Tema 1.093/STF deveria ter sido aplicado ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão apreciou a totalidade das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

A análise da LC nº 190/2022 não configura julgamento extra petita, pois, embora superveniente à propositura da ação, trata de fato jurídico relevante e determinante, cuja consideração é autorizada pelo art. 493 do CPC.

O julgamento seguiu as diretrizes traçadas pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1.266, que reconheceram a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e fixaram que a cobrança do DIFAL é válida após o decurso de 90 dias de sua publicação, afastando a aplicação da anterioridade de exercício.

O órgão julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente as questões jurídicas relevantes ao deslinde do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A superveniência da Lei Complementar nº 190/2022 pode ser considerada no julgamento de mandado de segurança, desde que trate de matéria objeto da demanda, conforme autoriza o art. 493 do CPC.

A análise da LC nº 190/2022 em ação ajuizada antes de sua vigência não configura julgamento extra petita, pois se refere a fato jurídico relevante para o deslinde da controvérsia.

A cobrança do ICMS-DIFAL somente é válida após o prazo de noventa dias da publicação da LC nº 190/2022, nos termos das ADIs 7066, 7070 e 7078 e do Tema 1.266 do STF.

Não há nulidade por omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos necessários à solução do litígio, ainda que não mencione todos os dispositivos indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, "a", 150, III, "b" e "c", e 155, § 2º, XII; CPC, arts. 141, 489, § 1º, IV e VI, 492, 493 e 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, Tema 1.266 da repercussão geral.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
,
conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 23.02.2026 até 02.03.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por E-VINO COMÉRCIO DE VINHOS S.A. em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público que, ao julgar apelações cíveis interpostas no âmbito de mandado de segurança, reconheceu parcialmente o direito à inexigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL), limitando seus efeitos à noventena prevista na Lei Complementar nº 190/2022.

O mandado de segurança originário foi ajuizado com a finalidade de afastar a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará, sob o argumento de que, à época do ajuizamento da ação (27/12/2017), inexistia lei complementar federal regulamentando a matéria, nos termos exigidos pela Emenda Constitucional nº 87/2015. Sustentou a impetrante que, conforme decidido pelo STF no Tema 1.093 de repercussão geral (RE 1.287.019) e na ADI 5.469, a exigência do DIFAL era inconstitucional até a edição de lei complementar nacional, o que somente veio a ocorrer com a publicação da LC nº 190/2022.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido para afastar a cobrança do DIFAL apenas durante o exercício de 2022, com base na aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, considerada a entrada em vigor da LC 190/2022. A empresa interpôs apelação, alegando julgamento extra petita, pois o juízo teria fundamentado a decisão em norma inexistente ao tempo do ajuizamento da ação (LC 190/2022), desviando-se, assim, do real objeto da lide, qual seja, a cobrança do DIFAL antes da edição da referida norma complementar.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, mas foi omisso quanto à apelação da empresa, mantendo o entendimento de que a segurança seria concedida apenas no período da noventena da LC 190/2022. Daí os presentes embargos de declaração.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material e omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao examinar os efeitos da LC 190/2022 — norma que sequer existia à época do ajuizamento da ação — e deixou de enfrentar a matéria de fundo efetivamente deduzida na inicial, qual seja, a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes da edição de norma complementar federal.

Alega, ainda, que o v. acórdão embargado deixou de aplicar ao caso concreto o entendimento fixado no Tema 1.093/STF, cuja aplicação é obrigatória, por tratar de situação idêntica.

A embargante reforça que a causa de pedir da ação está restrita à cobrança do DIFAL até 05/01/2022, não sendo objeto da demanda os efeitos posteriores da LC 190/2022.

Assim, ao analisar norma superveniente ao fato gerador e julgar com base em fundamentos estranhos à lide, o acórdão embargado teria violado os arts. 141 e 492 do CPC, incorrendo em nulidade por extrapolação dos limites da demanda.

Aponta, ainda, ausência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, pela omissão quanto à análise do pedido da parte e à inaplicabilidade das ADIs 7066, 7070 e 7078 ao caso concreto, dada a distinção entre os objetos dessas ações e o do mandado de segurança em questão.

Com finalidade de prequestionamento, a embargante requer expressamente a manifestação sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados, como os arts. 102, III; 146, I e III, alínea “a”; e 155, XII, § 2º da Constituição Federal; bem como os arts. 141, 489, II e III, 492, 493 e 927, I e III, do CPC, sustentando a necessidade de integração do julgado para viabilizar eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o erro material apontado e reconhecida a aplicação do Tema 1.093/STF ao caso concreto, afastando-se a exigência do DIFAL até 31/12/2021, ou, alternativamente, a integração do julgado para fins de prequestionamento das matérias suscitadas.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-26540912 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que os fundamentos do arrazoado não são hábeis a reformar a decisão agravada, pois a matéria necessária ao deslinde da controvérsia foi apreciada, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição, na forma exigida no art. 1.022 do CPC, e a
embargante pretende na realidade a rediscussão de matéria que já foi decidida de acordo com o objeto de repercussão geral do julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e do Tema n.º 1.266 do STF. Vejamos.

Em relação ao pedido de nulidade por decisão
extra petita
, restou consignado no acórdão embargado que, inobstante o ajuizamento da ação ter sido no ano de 2017, a discussão sobre a posterior vigência da Lei Complementar nº 190/2022 encontra dentro da matéria objeto da discussão na inicial, posto que foi justamente a legislação que veio a regulamentar o ICMS-DIFAL na forma exigida nas decisões do Supremo Tribunal Federal.

Assim, não se trata de decisão
extra petita,
na forma alegada no arrazoado, pois a apreciação da matéria encontra respaldo no art. 493 do CPC,
in verbis: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

No mesmo sentido, entendeu o Colegiado Julgador que já houve

pronunciamento do STF sobre a matéria no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e do Tema n.º 1.266 do STF, de acordo com o fundamento adotado na decisão embargada, afastando a aplicação da anterioridade de exercício, posto que não houve modificação da hipótese de incidência ou base de cálculo, muito menos instituição ou majoração de tributo, nos seguintes termos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL

87/2015. LEI COMPLEMENTAR 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022.
INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS.
PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

“Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), que dava parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de considerar válida a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto a partir de 04 de abril de 2022, conforme art. 3º da Lei Complementar 190/2022, reconhecendo-se a constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL editadas após a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar, produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível, propondo a fixação das seguintes teses (tema 1.266 da repercussão geral): "I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, da Constituição Federal
.
II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas
,
mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022",
o processo foi destacado pelo Ministro Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 21.2.2025 a 28.2.2025.

Daí porque, não houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e os embargos de declaração não se prestam a rediscussão de matéria que já foi decida de acordo com os julgamentos do Supremo Tribunal Federal
retro
transcritos, possibilitando a exigência de recolhimento de ICMS – DIFAL, no período posterior a 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, caso preenchidos os demais requisitos, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, na forma disposto no art. 3º da LC 190/2022.

Neste sentido, não se cogita de violação ao disposto no art. 141 e 492 ou art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC, por força da aplicação do Tema n.º 1.093, na forma alegada pela embargante, sob o fundamento que o ajuizamento da ação ocorreu em 27.12.2017, pois tal alegação encontra óbice no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que fixou a exigência de recolhimento de ICMS – DIFAL, no período posterior a 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, caso preenchidos os demais requisitos, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, na forma disposto no art. 3º da LC 190/2022.

O
Juízo a quo
consignou que ficaria afastada a incidência do ICMS-DIFAL durante todo o período do exercício do ano de 2022, admitindo a exação somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, motivo pelo qual, a Turma Julgadora entendeu que a sentença divergiu em parte do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, pois as referidas ações foram julgadas no sentido de reconhecimento da constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito a partir após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não haver criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária.

Neste diapasão, a sentença foi reformada para conceder a segurança apenas obstar a exação de ICMS-DIFAL no ano de 2022 após o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal estabelecida em seu art. 3.º.

Por conseguinte, entendo que a decisão embargada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois o Órgão Julgador não é obrigado a responder questionário formulado pela parte, mas apenas apreciar os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia entre as partes, o que ocorreu na espécie dos autos, pois os embargos de declaração não podem ser utilizados para reapreciação de matéria já decidida, quando não se encontram presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Importa salientar ainda que a alegação recursal de aplicação do Tema 1.093, para afastar a exigência do DIFAL até 31.12.2021, diverge do próprio pedido da inicial, que consignou o pedido de conceção da segurança, para obstar a exação do DIFAL,

nos seguintes termos:
“...enquanto não vierem a ser editadas Lei Complementar nacional para regulamentar a EC nº 87/15 e, posteriormente, lei estadual que institua o DIFAL em conformidade com essa lei complementar, respeitados ainda os princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal.”

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, para manter o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/03/2026